Tribunal: TJPA
Processo: 0007883-71.2014.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007883-71.2014.8.14.0024

APELANTE: ADELMIR DE OLIVEIRA GUERREIRO

APELADO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N. 0007883-71.2014.8.14.0024

COMARCA DE ORIGEM: ITAITUBA

APELANTE: BANCO HSBC BANK BRASIL S/A

ADVOGADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB 19792-A

APELANTE: ADELMIR DE OLIVEIRA GUERREIRO

ADVOGADO: ALEKSANDRA BAU FONTENELE – OAB 30.377

APELADOS: OS MESMOS

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAVA E ADQUIRIDO PELO ARREMATANTE. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO ARREMATANTE AO NÃO VISTORIAR AS REAIS CONDIÇÕES DO BEM. INOCORRÊNCIA DE DANO MATERIAL. DEMORA NA LIBERAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE TRANSFERÊNCIA. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. ASTREINTE. REDUÇÃO DO VALOR
.

1. Leilão extrajudicial em que veículo foi vendido no estado que se encontrava. Ausência de cautela do arrematante ao não vistoriar as reais condições do bem. Inocorrência de dano material;

2. Omissão da instituição financeira em providenciar a correção da procuração impossibilitando a transferência do veículo, o que impede o autor de usufruir o bem. Dano moral configurado. Caracterização da responsabilidade civil subjetiva por meio da comprovação da conduta ilícita, culpa do agente, existência de dano e nexo de causalidade entre conduta e dano;

3. Fixação de valor indenizatório proporcional e razoável, considerando a condição do autor, potencial econômico do réu, tempo de permanência indevida sem a documentação e caráter punitivo-pedagógico da reparação;

4. Astreinte. Redução do valor. Possibilidade. Inteligência do artigo 537, § 1º do CPC;

5.
Estando em vigor a Súmula nº 54/STJ,
em sede danos morais os juros de mora incidem a partir do evento danoso. Como a sentença os fixou a partir da citação, impossível alterá-la, sob pena de incidir em
reformatio in pejus
;

6. Recursos conhecidos e improvidos. Unanimidade.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade, em conhecer de ambos os recursos, negando-lhes provimento, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelo autor ADELMIR DE OLIVEIRA GUERREIRO e pelo réu BANCO HSBC BANK BRASIL S/A, nos autos de Ação de Obrigação de Entrega de Coisa Certa c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Antecipação da Tutela, frente a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba que julgou procedente o pedido do autor para condenar o réu ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, mais ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de multa pelo descumprimento da decisão sobre tutela antecipada, tendo declarado a sucumbência recíproca em partes iguais e honorários advocatícios, observada a assistência judiciária deferida ao autor.

O banco apelante alega a inexistência de ato ilícito uma vez que o autor assume ter firmado o contrato e adquirido o bem sem o analisar. Sustenta a inexistência de defeito na prestação do serviço. Alega que não há dano moral, uma vez que a situação narrada não passa de mero dissabor. Aponta a necessidade de redução da astreintes, pois que desproporcional comparada ao valor da condenação, bem como do valor da condenação em dano moral. Refere a incidência de juros de mora a partir do arbitramento. Requer o conhecimento e provimento do recurso.

O autor apelante, em recurso adesivo pugna a necessidade de condenação em dano material. Alega que a situação de incompatibilidade entre o número constante no CNPJ e no documento de transferência do veículo nunca foi regularizada, impossibilitando o gozo do bem. Refere que a multa fixada na antecipação de tutela foi de R$10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), não podendo haver redução do limite em sede de sentença. Requer o conhecimento e provimento do recurso.

As partes não apresentaram contrarrazões (Id Num 5760511, Pág. 16).

O Ministério Público prescindiu de se manifestar nos autos por ser tratar de lide que dispensa a sua intervenção (ID Num. 8587874, pág. 03).

Considerando ser o apelante pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII do CPC.

É o relatório que a encaminho à secretaria para inclusão no plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos à admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

Do dano material

Pretende o autor/apelante a reforma parcial da sentença para condenação em dano material, pois afirma ter adquirido veículo VW/CROSSFOX, 2007/2008, cor branca, placa NEV-2769, pelo valor de R$15.800,00 (quinze mil e oitocentos reais), em leilão extrajudicial 17/12, lote 93, em 17/12/2013, que não funcionou na retirada, o que gerou a necessidade de contratação de guincho e mais serviços de oficina, onde permaneceu 90 dias, com despesa de R$16.092,96 (dezesseis mil, noventa e dois reais e noventa e seis centavos) para realização de diversos reparos e compra de novo motor.

Não lhe assiste razão.

Como cediço, o leilão não se trata de contrato de compra e venda regular, motivo pelo qual o autor que contratou voluntariamente, está ciente do risco do negócio realizado.

Deste modo, na arrematação de bens em leilão, o arrematante concorda com as regras do certame, previamente informadas, lhe cabendo promover vistoria prévia nos produtos, conforme a previsão do edital, para assegurar o estado do bem, antes de arrematá-lo.

Conforme consta no edital do leilão (ID Num 5760496, pág. 12), o veículo foi vendido no estado em que se encontrava, estando expressamente avisado de que o motor apresentava ponto de ferrugem, a ser regularizado caso necessário, por conta e risco do arrematante.

Com isso, houve aceitação do autor da cláusula expressa referente à não responsabilização por vícios ocultos, inclusive no motor.

Ante o exposto, no particular, nego provimento ao recurso.

Do Dano Moral

Pugna o banco apelante pela reforma da sentença para afastar a condenação em dano moral, ou sua redução. Alega que a situação narrada pelo autor não passa de mero dissabor.

Não lhe assiste razão.

Muito embora o autor tenha adquirido veículo no leilão extrajudicial e pago integralmente, ficou impossibilitado, por culpa do requerido, de realizar a transferência do bem, deixando de poder de usar, gozar e fruir plenamente do veículo.

O banco apelante entregou procuração ao autor em que consta o CNPJ n. 01.701.201/0001-89 (ID Num 5760499, pág. 01/02), todavia o CNPJ constante no documento original era diferente (CNPJ 017012010360-27 - ID Num 5760504, pág. 11), o que impossibilitou a transferência do veículo.

O bem foi adquirido em 17/12/2013 e, passados mais de 03 (três) anos, conforme se verifica no documento do DETRAN datado de 03 /02/2016 (ID Num 5760505, pág. 07), a situação do veículo ainda não estava regularizada por desídia da instituição financeira

Cumpre ressaltar, inclusive, que mesmo após determinação em provimento judicial antecipatório deferido em fevereiro de 2015 (ID Num 5760500, pág. 01) o banco requerido não providenciou o encaminhamento ao autor da procuração correta.

Pela simples análise, se verifica que a situação não se encaixa no simples aborrecimento cotidiano.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que o descaso do banco apelante causou sim dor e sofrimento ao autor, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que todos sabemos a sensação de impotência em que qualquer pessoa fica diante de uma situação dessas, em que se compra um produto, no caso um veículo, e se fica impossibilitado de passar para o seu nome por mais de três anos em função de não ter-lhe sido fornecida a documentação necessária para sua transferência.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:
“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil”
(REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o banco apelante é uma das maiores instituições financeiras do mundo, o valor fixado de R$10.000,00 (dez mil reais) foi razoável, pois não vai enriquecer o lesado e tal importância, a

despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros adquirentes em leilão promovido pelo réu.

Ante o exposto, no particular, nego provimento ao recurso.

Da redução da multa

Extrai-se dos autos que em antecipação de tutela (ID Num 5760500) o Juízo condenou o banco apelante ao pagamento do valor diário de R$1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e em sentença reduziu o valor da condenação por descumprimento da decisão antecipatória de tutela para R$10.000,00 (dez mil reais) (Id Num 5760506, pág. 11).

O autor apela da redução, pugnando pelo pagamento integral dos R$50.000,00 (cinquenta mil reais), eis que o banco requerido ainda não cumpriu a liminar.

A
astreinte
tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial. Trata-se, pois, de uma medida coercitiva cuja destinação é pressionar a parte a cumprir a decisão, não tendo qualquer cunho de reparação dos prejuízos decorrentes do não atendimento desta.

Deve o magistrado guiar-se pela razoabilidade e proporcionalidade. O valor fixado não pode ser baixo a ponto de desestimular o devedor ao cumprimento da medida, nem tão alto que caracterize o enriquecimento sem causa da parte, sendo que nada obsta que o juiz possa, de ofício ou a requerimento da parte, modificar o valor da multa para mais ou para menos, nos termos que dispõe o artigo 537, § 1º do CPC.

No caso dos autos, entendo que foi pertinente a redução da referida
astreint
e, posto que assim não ultrapassa o valor da condenação e nem o valor do objeto arrematado.

Ante o exposto, no particular, nego provimento ao recurso.

Da incidência de juros de mora na indenização por dano moral

Pretende o banco apelante que a fixação da incidência dos juros de mora na indenização por danos morais seja a partir do arbitramento, e não a partir da citação, como determinado na sentença.

Não lhe assiste razão.

Estando em vigor a Súmula nº 54/STJ, que diz:
“
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”, entendo que em sede danos morais os juros de mora incidem a partir do evento danoso.

Como a sentença os fixou a partir da citação, não posso alterá-la, sob pena de incidir em
reformatio in pejus.

Ante o exposto, no particular, nego provimento ao recurso.

Isto posto, CONHEÇO de ambos os recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO para manter a sentença apelada e, nos termos no art. 85 § 11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência recíproca fixados para cada parte para o percentual 15% (quinze por cento), observando que o autor é beneficiário da justiça gratuita.

É o voto
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 26/04/2022